Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SENTENÇA RECORRÍVEL POR MEIO DE APELAÇÃO. PEÇA RECURSAL INTITULADA RECURSO INOMINADO. MERO ERRO MATERIAL. FUNGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora intitulado o recurso como “Recurso Inominado”, a parte recorrente procedeu como se Apelação fosse, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC, interpondo a peça recursal no Juízo correto e dentro do prazo estipulado na Lei Processual Civil, o que denota mero erro material quanto à sua nominação.

2. Cuidando-se de erro material escusável, pois inexistente má-fé da recorrente ou prejuízo à recorrida, que se defendeu por meio de contrarrazões recursais, entende-se, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, que o “nomem iuris” atribuído ao recurso é irrelevante para o conhecimento do apelo, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.

3. Recurso conhecido e provido.